Tribunal: TJMT
Processo: 1010691-39.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010691-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), B V INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 15.442.047/0001-82 (AGRAVANTE), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), S & J CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 10.144.917/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES APRESENTADAS EM RECURSO ANTERIOR - COISA JULGADA – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, em observância à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por B V INCORPORACAO LTDA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0006971-17.2016.8.11.0015 movida por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA, rejeitou a impugnação proposta e homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial.

Nas razões do recurso, alega que o mero erro aritmético não é atingido pela preclusão, motivo pelo qual pode ser alegado a qualquer tempo, inclusive conhecido de ofício pelo julgador, sendo esse o caso em tela.

Argumenta que o exequente defende que o montante devido deve ser baseado nos índices constantes no contrato objeto da ação, isto é, variação positiva do IGP-M/FGV, bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, além de multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento).

Diz que “
a r. sentença devidamente prolatada em conjunto nos autos de ação indenizatória e embargos à execução, respectivamente, (0007872.48.2017.8.11.0015), (0011348.31.2016.8.11.0015 e 0011451.04.2017.8.11.0015), determinou especificamente os valores, o modo e os índices de atualização dos valores devidos, com o devido abatimento dos valores apurados em relação às anomalias
”.

Relata que os autos foram remetidos à contadoria judicial, porém “
os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, estão equivocados, uma vez que além de utilizar e aplicar a fórmula de juros sobre juros, ainda utilizou-se de valores não computados, bem como havendo divergência em relação às datas quanto à aplicação dos índices de atualização e de amortização dos valores
”.

Afirma que a Contadoria não utilizou o SISCALC, sistema do TJMT, e que não há qualquer saldo remanescente em favor da agravada.

Aponta que o despacho de Id. 69349284 (Pág. 2/3) foi taxativo ao determinar que a quantia de R$5.626,90 deveria ser incluída a título de custas, todavia foram inseridos 11 itens a título de despesas processuais que ultrapassam esse numerário. E mais, foram aplicados juros sobre essa verba, o que é vedado.

Anota que em 09/02/2017 sofreu o bloqueio judicial de R$71.462,98, no entanto, o
juízo a quo
determinou que a correção monetária deveria incidir a partir do levantamento da quantia em 10/06/2019, o que está equivocado porque uma vez bloqueados, os valores não estão mais à disposição da agravante e sim da agravada.

Por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a quitação integral dos valores, nos termos do cálculo realizado pelo sistema SISCALC que indicou um saldo credor à agravante no importe de R$4.129,92.

Subsidiariamente pede que a confecção de nova apuração pela contadoria judicial por meio do SISCALC.

Efeito suspensivo deferido (Id. 211922677).

Contrarrazões no Id. 215218653.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A recorrente afirma que os valores apurados pelo laudo pericial contábil estão em desconformidade com o que foi determinado em sentença.

Todavia, os mesmos argumentos suscitados neste recurso foram apresentados no RAI n. 1002381-78.2023.8.11.0000, cujo pedido consistiu no reconhecimento da quitação integral dos valores, nos termos do cálculo realizado pela própria agravante que indicou um saldo credor a ela no importe de R$4.129,92.

O referido Agravo de Instrumento foi desprovido no julgamento de 05/06/2023. Vejamos trecho da fundamentação:

“(...) Analisando a decisão do Juízo a quo,
verifica-se que foram observados os parâmetros e aplicados os índices corretamente
. Ademais, foi analisada a impugnação, determinando nova remessa à contadoria.

Importante consignar que a nova remessa dos autos à contadoria, não traz prejuízo à agravante, uma vez que o Juízo a quo abriu o prazo de 10 (dez dias) para a impugnação do novo cálculo que será apresentado.

Assim, entendo necessária a nova remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores constantes nos autos, nos moldes estabelecidos na decisão combatida, especialmente em virtude da complexidade dos cálculos atinentes ao feito. (...)”

Portanto, é incabível a reanálise das teses reapresentadas pela agravante, uma vez que é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO – DIREITO GARANTIDO À PARTE EM FEITO JÁ TRANSITADO EM JULGADO - DECISÃO A QUO QUE OFENDE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo o direito sobre bem móvel sido garantido à parte em outro feito, com sentença já transitada em julgado, não há que se falar na possibilidade de mutação ou reanálise da matéria. É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 471 do CPC/73.
A matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada
. (AI 35517/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018) (TJ-MT - AI: 00355173020168110000355172016 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/12/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/12/2018)

Logo, ante a ausência de impugnação específica pela parte executada quanto ao novo cálculo elaborado, deve ser mantida a decisão agravada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024